Tribunal: TJDFT
Processo: 0024293-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0024293-23.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMARO DIVINO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em relação à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 0133034135, o acórdão n. 1.023.754 (id 14685741), da 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, firmou a extinção do crédito tributário, em razão da remissão concedida pela Lei Distrital n. 4.288/2008. Em relação à CDA n. 0134127170, o acórdão n. 1.023.754 estabeleceu que a pretensão executiva se encontrava fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão monocrática proferida pela Min. Regina Helena Costa (ID 24609526), deu provimento a recurso especial interposto pelo Distrito Federal para firmar que o prazo prescricional para a cobrança de débitos decorrentes de uso de bem público é decenal. O art. 1.013, § 4°, do Código de Processo Civil dispõe: Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco (5) dias se manifestarem sobre a possibilidade de extinção do crédito tributário representado pelo CDA n. 0134127170 em virtude da remissão concedida pela Lei Distrital n. 4.288/2008. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator